Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu em site de compras de pessoa desconhecida, sem apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. In casu, existe razoável dúvida quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo impondo-se a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, (receptação), absolvê-lo pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena aplicada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.